Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1008454-37.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Xavante S/S Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de cobrança movida contra Antenor Santos Alves Junior, na fase de cumprimento de sentença, dentre as diligências, determinou o cumprimento da decisão judicial pretérita, e apresentação cópia atualizada da matricula do imóvel no. 21.236 do CRI da Comarca de Novo São Joaquim. Anotações pertinentes (num 52382625), expedição de certidão de que o cumprimento de sentença foi admitido pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, na forma postulada. Determinou ainda ao executado o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC.
Irresignada, a agravante sustenta sobre a impossibilidade de inclusão do advogado Dr. Rodolfo Wilson Martins como parte autora no processo, sob o argumento da necessidade de processo autônomo para cobrança de honorários de sucumbência, nos termos do art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Aduz que como houve revogação da procuração posterior à fixação dos honorários de sucumbência, a execução deve ser realizada em processo autônomo, sendo indevida a cobrança dos honorários nos próprios autos ação principal.
Ao final, pugna pela exclusão do Dr. Rodolfo Wilson Martins como parte do processo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, a exclusão do processo do causídico Dr. Rodolfo Wilson Martins.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator